Tribunal: TJDFT
Processo: 0724212-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. EMPRESA INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 866 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 1.1. Tal penhora somente é admissível na execução proposta contra a própria empresa, ou seja, quando a própria empresa integra a lide como executada 1.2. Cumpridos os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada.
2. Consoante o parágrafo único do art. 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 2.1. In casu, não há prova da impossibilidade de suportar a penhora no percentual fixado, ônus processual da agravante.
3. Recurso conhecido e provido.